Tribunal: CARF
Processo: 10314.727518/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.727518/2013-37
RESOLUÇÃO
3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CONTINENTAL BRASIL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos, José
de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausentes a conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e o conselheiro Anselmo Messias
Ferraz Alves.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra o Acórdão no
16-83.167, proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a Impugnação,
exonerando os seguintes valores do crédito constituído de ofício:

O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 07/08/2008 a 08/03/2013
Displays de cristal líquido.
Displays de cristal líquido que são partes de painéis de instrumentos automotivos
não podem ser classificados como se fossem o próprio painel.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
3
Displays de cristal líquido que compõem aparelhos receptores de radiodifusão
que só funcionam com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos
automóveis, apresentam classificação fiscal 8529.90.20.
Multa por Informação Inexata ou Incompleta.
Tendo em vista que a interessada descreveu as mercadorias importadas apenas
como dispositivos de cristal líquido sem fazer menção sobre para quais
equipamentos seriam utilizados, é cabível a penalidade prevista no art. 69,
parágrafo primeiro da Lei 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão de primeira instância:
Contra a interessa foram lançados Imposto sobre a Importação - II, Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, COFINS, PIS, multa regulamentar de um por cento
sobre o valor aduaneiro por classificação incorreta e multas por falta de
recolhimento de II, de IPI, de COFINS e de PIS no prazo regulamentar, totalizando
R$ 27.367.877,36, além dos juros moratórios, tendo esses lançamentos ocorrido
em função de a fiscalização entender como correta a NCM 8529.90.20 para os
displays partes de aparelhos de gravação ou de reprodução de som e a NCM
8708.29.94 quando os displays forem aplicados em painéis de instrumentos
automotivos.
A importadora submeteu a despacho as mercadorias por ela descritas nas
declarações de importação elencadas nos autos de infração lavrados pela
fiscalização como “dispositivos de cristal líquido (LCD)”, classificando-as com a
NCM 9013.80.10, relativa a dispositivos de cristais líquidos.
A interessada informou à fiscalização, inclusive com fotos, onde seriam utilizados
os dispositivos de cristal líquido importados:
- auto rádio CD player, com repetição de quatro itens e valor importado de R$
58.142,42;
- painel de instrumento automotivo, com repetição de 18140 itens e valor
importado de R$ 102.255.686,07;
- painel de informações central, com repetição de 2818 itens e valor importado de
R$ 10.718.747,47;
- controle de ar condicionado, com repetição de 1636 itens e valor importado de
R$ 7.220.665,41; e - tacógrafo, com repetição de 1732 itens e valor importado de
R$ 5.236.105,18.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
4
A fiscalização pesquisou as informações prestadas pela Continental em
atendimento de suas intimações, conforme relato no item 5.3.2 da Descrição dos
fatos, o que reproduzimos a seguir, nas próximas seis páginas, apenas como
caráter ilustrativo da autuação fiscal:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
5

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
6

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
7
A interessada apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- não houve aprofundamento no trabalho fiscal mediante perícias.
- o Fisco reconheceu que os produtos importados são dispositivos de cristais
líquidos, sendo correta a classificação 9013.80.00.
- de acordo com as NESH, os artefatos, instrumentos e aparelhos do Capítulo 90
(no qual se encontram os dispositivos de cristais líquidos) foram expressamente
excluídos da Seção XVI (onde se encontra o capítulo 85) e da Seção XVII (onde se
encontra o capítulo 87).
- não há como classificar os dispositivos de cristal líquido como se fossem os
próprios painéis de instrumentos.
- Parecer Técnico atinente à matéria diz que o dispositivo de cristal líquido possui
posição específica 90.13, não havendo exceções nas NESH.
- havendo dúvidas, pela falta de laudo técnico por parte do Fisco, deve ser
homenageada a máxima “in dúbio pro réu”, nos termo do art. 112 do CTN.
- opera em Linha Azul, passando por rigorosas auditorias a cada dois anos, tendo a
classificação fiscal sido confirmada.
- a multa isolada é absorvida pela multa de ofício.
- a multa de 75% fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
- os juros de mora sobre a multa de ofício serão totalmente indevidos.
O auto de infração foi analisado pela 24a Turma da DRJ/SPO em 12/03/2014
através do Acórdão 16-56.087 que foi anulado através do Acórdão 3401-003.228
em 26/09/2016 por falta de apreciação da aplicação da penalidade referida no
artigo 711, III do Regulamento Aduaneiro, que não se confunde com a penalidade
por erro de classificação da mercadoria.
Esta DRJ/SPO diligenciou junto à repartição de origem para que trouxesse aos
autos duas planilhas onde deveriam constar quais lançamentos se deram por erro
de classificação e quais por informação incompleta tendo sido atendida e
devidamente colocada à disposição da interessada para que se manifestasse, o
que não ocorreu.
A Contribuinte foi intimada da decisão recorrida pela via eletrônica em 01/08/2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 5818, apresentando o Recurso
Voluntário em 04/09/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 5820), pelo qual
pediu o provimento do recurso para cancelamento das multas impostas com base no art. 69,
parágrafo único, da Lei no 10.833/2003.
Após, o processo foi encaminhado para julgamento, com novo sorteio no âmbito da
3a Seção, nos termos do § 8o do art. 49 do RICARF.
É o relatório.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
8
VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da
Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 2023 e Súmula CARF no 103.
Por sua vez, a análise sobre a tempestividade e conhecimento do Recurso
Voluntário deve ser realizada posteriormente, considerando o necessário sobrestamento do
processo, na forma abaixo demonstrada.

2. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado pelo
valor de R$ 27.367.877,36, além dos juros moratórios, para lançamento de Imposto sobre a
Importação - II, Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, COFINS, PIS, multa regulamentar de
um por cento sobre o valor aduaneiro por classificação incorreta e multas por falta de
recolhimento de II, de IPI, de COFINS e de PIS no prazo regulamentar.
O lançamento de ofício ocorreu em função de a fiscalização concluir como correta a
NCM 8529.90.20 para os displays partes de aparelhos de gravação ou de reprodução de som e a
NCM 8708.29.94 quando os displays forem aplicados em painéis de instrumentos automotivos.
No lançamento de ofício consta a aplicação da multa de 1% sobre valor aduaneiro
por erro de classificação fiscal.
A DRJ de origem manteve o auto de infração com relação às Declarações de
Importação 08-1391219-3, Adição 090; 11-0111954-5, Adição 001; 11-0234061-0, Adição 160; e
12-2096778-7, Adição 001.
Igualmente foi mantida a penalidade prevista no art. 69, parágrafo primeiro da Lei
10.833/2003, lançada por informação incompleta, tendo em vista que a Autuada descreveu as
mercadorias importadas apenas como dispositivos de cristal líquido sem fazer menção sobre quais
equipamentos seriam utilizados.
Constata-se, portanto, que o litígio em análise versa sobre penalidades de possível
natureza aduaneira.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99, cuja incidência foi determinada pelo STJ:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
9
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre observar que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou o
julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o último ato realizado foi o Despacho de Encaminhamento
de fls. 5997, proferido em 01/07/2019.
Portanto, sem prejuízo de posterior análise acerca da natureza das multas lançadas
neste litígio, e diante da paralisação do processo por mais de 3 (três) anos, é possível a aplicação
do § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99, conforme delimitado pela tese firmada no Tema 1293 do
Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.248 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.727518/2013-37
10
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos